Tribunal: STF
Processo: ARE 1312527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A POSTULADA REVISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal, art. 14 da EC 20/98, e art. 5º da EC 41/03.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real do benefício do autor, em sua concepção originária, não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme se depreende do documento juntado à inicial (Evento 1 – Comprovantes 8).
    E assim considerando, o recurso da parte autora não merece prosperar, pois não faz jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003.
    Quanto ao fundamento utilizado na sentença, concernente ao fato de que o benefício em tela foi submetido aos parâmetros de maior e menor valor teto à época da concessão, deve ser acrescentado que, de fato, a revisão da renda mensal baseada na readequação ao teto constitucional, possui como condição necessária à procedência de seu pedido, a limitação de seu salário de benefício ao teto máximo pago pela previdência social, diante da fundamentação trazida pelo julgamento do RE 564.354/SE.
    E para esclarecer a controvérsia na sua plenitude, afim de sanar toda e qualquer dúvida, é necessário esclarecer que o procedimento administrativo de fixação do valor da RMI do benefício do segurado não se enquadra na hipótese tratada no julgamento do RE 564.354/SE.
    Nota-se que a questão tratada pela Corte do eg. STF, enquadra o segurado na hipótese de possuidor do direito, somente quando o seu salário de benefício é reduzido em virtude do teto máximo pago pela Previdência Social, ou seja, em vista do limitador legal trazido pela legislação previdenciária, caracterizando o limitador como um elemento extrínseco ao cálculo da renda mensal inicial, após a média aritmética simples de seus 36 últimos salários de contribuição.
    Contudo, no caso da parte autora que ora se insurge contra a sentença apelada, há que se ressaltar, que o seu benefício possui DIB em 04/06/1981 (Evento 1 – Comprovantes 8), e assim, o cálculo de sua RMI estava submetida aos ditames do Decreto 77.077/76, o que deixou de ser observado pelo autor em seu requerimento de apelação. 
    (...)
    Ademais, não se comprovou, através de documentação oficial, como invariavelmente se procede nestes casos, que seu benefício tenha sido reduzido de fato (art. 373, I do CPC), o que se traduziria ao final, em demonstração de prejuízo. Portanto, a sentença será mantida”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente